Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007888-59.2019.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
A teor da informação apresentada pela parte com respectiva comprovação, e considerando que a diligência não foi cumprida diante da indisponibilidade do sistema do Tribunal, deve lhe ser oportunizado novo prazo.
Ante o exposto, restituo o prazo para o cumprimento integral da decisão de ID 55862959.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de outubro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora